Tribunal: TJES
Processo: 0009500-97.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009500-97.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JORGE FAGUNDES

APELADO: MARILZA CRUZ BAHIENSE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2- A
s alegações do Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com o acórdão e a tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento.

3-
Se o Julgador enfrenta a questão posta em julgamento, fundamentando satisfatoriamente a sua decisão, eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão passível de ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

4- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 7804793) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DO IMÓVEL VIZINHO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Tendo em vista que o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2- Caso em que o Apelante/Autor e a Apelada/Requerida possuem imóveis adjacentes e existiam entre as residências uma servidão de passagem com um afastamento de cerca de 2 (dois) metros até 2018, quando a Apelada realizou obras que invadiram o espaço da referida servidão de passagem e ainda resultaram em infiltrações na residência do Apelante. 3- Os recibos constantes às fls. 26, 27, 53 e 54 são datados em período anterior ao ano de 2018, sendo possível concluir que não possuem correlação com as infiltrações causadas pelas obras. 4- Inexistente violação ao Princípio da Adstrição ou Congruência, uma vez que a Sentença recorrida não extrapola os limites dos pedidos formulados na ação, visto que o Autor, ora Apelante, fez requerimento subsidiário no sentido de realizar os devidos reparos na mesma, no único intuito de não mais gerar danos a integridade física, material e moral no autor, de modo que o Julgador a quo, ao julgar parcialmente procedente o pedido, apenas concedeu o que foi pleiteado subsidiariamente. 5- Danos morais mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois o valor se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de ID 7996326, o Embargante afirma que o julgado recorrido contém omissão e obscuridade sanáveis pela via dos Aclaratórios, bem como que se utiliza do presente recurso com manifesto propósito de prequestionamento (relacionado ao art. 1º, III e art. 5º, I e III, V, X, XXXV, LV, da CF; arts. 12, 21, 186, 187, 188, parágrafo único e art. 927, parágrafo único, todos do CC.

Sob tais argumentos, alega que: (1) “
atenta às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta da apelada e a natureza do direito violado, deve o quantum indenizatório ser de no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”
;
(2)
“ é injusto que o autor seja obrigado a suportar os danos materiais causados pela embargada, sem que este, de fato, tenha lhe dado causa”
; (3)
“dessa forma, requer-se a Vossa Excelência que seja sanado a presente obscuridade, em razão da robusta quantidade de provas que comprovam a extensão do dano moral sofrido pelo embargante”
.

Apesar de alegar omissão quanto aos pontos mencionados, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo do Embargante com a conclusão externada por este egrégio Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento dos Embargos de Declaração, os quais, ainda quando opostos com propósito de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no Acórdão – o que não se verifica no caso dos autos.

Acerca da matéria relativa aos danos morais, o acórdão se manifestou, com clareza e coerência, sobre os
motivos que ensejaram a manutenção do
quantum
indenizatório,
nos seguintes termos:

“[...] Prosseguindo, o Apelante requer a majoração dos danos morais para o valor de R$ 20.000,0 (vinte mil reais), tendo em vista que “se adéqua aos parâmetros utilizados pelas Cortes em casos similares, assim como atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade perseguidos na quantificação de indenizações dessa natureza”.

Sobre o dano moral, na lição de Yussef Said Cahali1, caracteriza-se pela:

“[...] privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.).”

O dano moral consiste, pois, na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem.

Destaca-se que além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

No caso em comento, não se pode olvidar que a autora sofreu danos morais em razão das infiltrações em sua residência, as quais foram causadas pela obra realizada pela Apelada, conforme atestou a perícia (fls. 180/203).

Todavia, no que tange à quantificação, sopesando os elementos e particularidades do caso em tela, entendo que a condenação fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser majorada, uma vez que foi fixada em patamar até mesmo acima daqueles usualmente observados por esta corte, sendo imperioso destacar a impossibilidade de redução da mesma ante a ausência de recurso neste sentido por parte da Requerida/Apelada, devendo, por esta razão, ser mantido.

Neste sentido, os julgados a seguir colacionados:

[...]

Assim, considerando que o Apelante não apresentou motivos que convençam acerca da majoração do quantum indenizatório relativo aos danos morais, de rigor a manutenção do arbitramento fixado no Juízo a quo.” (ID 7804793).

Ressalta-se que a indenização por danos morais não se presta a compensar o montante pretendido a título de danos materiais - os quais foram apreciados na r. sentença e cujo valor foi devidamente mantido pelo v. acórdão, em razão das provas dos efetivos gastos colacionadas aos autos -, tendo em vista que, como cediço, tratam-se de danos de natureza distinta, sendo o primeiro conferido através da comprovação de danos de ordem extrapatrimonial, que abalam a esfera da personalidade do postulante, ao passo que os materiais são conferidos através da comprovação dos efetivos prejuízos sofridos pela parte em seu patrimônio.

Aliás, cumpre destacar que “
Não é obrigação do julgador refutar especificamente cada questão suscitada pela parte se, apreciada a matéria essencial, seja possível verificar o acolhimento ou a rejeição de todos os argumentos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.056/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022), como ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.